Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729461-97.2016.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRO ANTONIO DINIZ DESPACHO Inicialmente, tendo em vista a ciência do recorrido do despacho de id 16243274 e a não constituição de advogado com o fim de regularizar a representação processual, dê-se o regular andamento do processo, independentemente de intimação. Ademais, visto que os autos versam sobre o tema 546, que restou julgado pelo STF no RE 661.702 sob a égide da sistemática da repercussão geral, determino a remessa dos autos ao il. Relator do Recurso Inominado, porque assim é o que determina a norma do art. 1.040 do CPC após a publicação do acórdão, para aplicar, se for o caso, a tese resultante do julgamento. Ademais, sabidamente, embargos de declaração, de regra, não têm efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal